Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM DUPLICATAS MERCANTIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO DE CONEXÃO COM O FORO ESCOLHIDO. FORUM SHOPPING. DISTINGUISHING DA SÚMULA 33 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de cobrança fundada em notas fiscais e duplicatas mercantis, reconheceu de ofício a incompetência territorial e determinou a redistribuição do feito ao foro competente. Sustenta-se, no recurso, a impossibilidade de reconhecimento de incompetência relativa de ofício, à luz da Súmula 33 do STJ, bem como a alegada incerteza quanto ao domicílio da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo de origem poderia reconhecer de ofício a incompetência territorial em demanda fundada em duplicatas mercantis quando inexistente qualquer elemento de conexão entre o foro escolhido e a relação jurídica debatida, ou se tal providência dependeria de provocação da parte ré por se tratar de competência relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 5.474/1968 estabelece que o foro competente para cobrança judicial de duplicata é o da praça de pagamento constante do título ou o do domicílio do comprador, devendo a competência territorial guardar vínculo com a relação obrigacional.
4. As duplicatas juntadas aos autos indicam praça de pagamento em Goiânia/GO, local onde também foram emitidas as notas fiscais, entregues as mercadorias e realizado o protesto, evidenciando que o nascimento e o cumprimento da obrigação ocorreram naquele Estado.
5. Ainda que a demanda fosse analisada como ação de cobrança fundada em notas fiscais, a competência permaneceria no foro do local de cumprimento da obrigação, nos termos do art. 53, III, “d”, do CPC.
6. A alegação de domicílio incerto da executada não procede, pois consta nos autos documentação indicando situação cadastral ativa da empresa na Receita Federal com município de atuação em Goiânia/GO, afastando a incidência do art. 781, III, do CPC.
7. A orientação da Súmula 33 do STJ não se aplica automaticamente quando a escolha do foro não encontra amparo em nenhuma hipótese legal de competência territorial, hipótese em que se admite o controle judicial da escolha do foro.
8. A propositura reiterada de demandas em foro sem qualquer conexão com a relação jurídica caracteriza forum shopping, prática incompatível com o princípio do juiz natural e que autoriza a atuação do magistrado para preservar a adequada distribuição da atividade jurisdicional.
9. A Recomendação no 159/2024 do CNJ orienta magistrados a coibir o ajuizamento de demandas em foros aleatórios que busquem vantagens processuais indevidas, reforçando a necessidade de observância dos critérios legais de competência.
10. A mera circunstância de a parte exequente possuir sede administrativa no Distrito Federal não é suficiente para fixar a competência quando toda a relação obrigacional foi constituída e executada em outra unidade da federação, por intermédio de filial localizada naquele local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A declaração de incompetência territorial pode ser realizada de ofício quando a escolha do foro pelo autor não possui qualquer amparo nas hipóteses legais de fixação da competência e revela prática de forum shopping. 2. Nas demandas fundadas em duplicatas mercantis, a competência territorial deve observar a praça de pagamento do título ou o domicílio do comprador, nos termos do art. 17 da Lei no 5.474/1968. 3. A existência de sede administrativa da parte autora em determinada localidade não é suficiente para fixar a competência quando a relação obrigacional se formou e deve ser cumprida em outro foro.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 53, III, “d”, 781, III, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 5.474/1968, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; CNJ, Recomendação no 159/2024.